Tribunal: STF
Processo: Rcl 45664
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wagner Basílio de Oliveira contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que, “tecnicamente primário, de bons antecedentes, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão em regime inicial fechado. (…) durante o cumprimento da execução penal nunca cometeu nenhuma falta fazendo prova o Boletim informativo e atestado de conduta e permanência carcerária acostado nesta irresignação, ou seja, cumpriu a pena até o presente momento com rigor e disciplina. No dia 12/11/2020, o Reclamante preencheu o requisito de ordem objetiva para progressão ao regime aberto, entretanto, o pedido foi indeferido” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto é genérica, abusando o Magistrado da Execução Penal em sua livre convicção, atendo-se somente à pessoa do Reclamante, não observando os requisitos legais do (LEP, art. 112 e a súmula nº 26 do STF), o próprio percurso da execução” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assinala que “os argumentos trazidos pelo Juiz da Execução Penal não são idôneos, pois que, o próprio legislador teria previsto a obrigatoriedade do exame para todo crime cometido com violência ou grave ameaça, ou qualificado, ou com emprego de arma de fogo, no entanto, não o fez” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) o Reclamante almeja o deferimento da medida liminar nos termos (RISTF, art. 161), a fim de cassar a decisão impugnada, determinando que o Juiz da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, fazendo-o como medida de direito e justiça ” (fl. 6, e-doc. 1).
    3. Em 29.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 5). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    6. A autoridade reclamada indeferiu o pedido de progressão de regime com os seguintes fundamentos:
    “Wagner Basílio de Oliveira, postula sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos do art. 112 da Lei de Execuções Penais. 
    Regularmente processado, o feito está instruído com Atestado de Conduta Carcerária e parecer do Ministério Público. 
    Em apertada síntese é o relatório. 
    DECIDO. 
    A pretensão é improcedente. A despeito do cumprimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a progressão e possui considerável pena por cumprir, conforme cálculo de liquidação de penas. 
    E mais. Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, homicídio, demonstram a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando. 
    Sendo que diante da situação específica do sentenciado apesar do atestado de bom comportamento carcerário não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo. 
    Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a promoção de Wagner Basílio de Oliveira, MT: 500.215-9, RG: 22.168.533-9, RG: 51.442.658-5, RG: 51.438.171-1, RJI: 182045963-78, recolhido no(a) Penitenciária de Junqueirópolis, ao regime semiaberto” (fl. 14, e-doc. 2).
    7. O pedido de progressão de regime do reclamante foi indeferido por não cumprimento do requisito subjetivo. Como exposto pela autoridade reclamada, “tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, homicídio, demonstram a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando”. 
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, somente é cabível a reclamação constitucional quando idêntica a situação descrita no quadro fático apresentado e no cenário jurídico-processual à do paradigma apontado.
    Na espécie vertente, alega-se o descumprimento da Súmula Vinculante n. 26.
    A situação descrita na espécie cuida de condenação com regime inicial de cumprimento fechado, tendo sido negada a progressão de regime. A autoridade reclamada não determinou a realização de exame criminológico como disposto na Súmula Vinculante n. 26.
    A matéria controvertida na espécie não guarda identidade, portanto, com o enunciado da Súmula Vinculante n. 26.
    Incabível a reclamação sem demonstração de subsunção do caso ao enunciado sumular vinculante. Na espécie, não há identidade material entre a decisão reclamada e a matéria cuidada na Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal indicada como paradigma e apontada como descumprida. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    Confiram-se também as decisões proferidas na Reclamação n. 37.611-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.11.2019, e na Reclamação n. 39.597, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.3.2020.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora